Tribunal: TJSP
Processo: 2250820-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência dos herdeiros do falecido contra decisão que indeferiu pedido de alvará para alienação de veículo, sob o fundamento de discordância da inventariante – Dúvidas quanto à qualidade de herdeira da inventariante e de seus irmãos – Inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil, declarada pelo STF em sede de repercussão geral – Anuência dos herdeiros legítimos quanto

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência dos herdeiros do falecido contra decisão que indeferiu pedido de alvará para alienação de veículo, sob o fundamento de discordância da inventariante – Dúvidas quanto à qualidade de herdeira da inventariante e de seus irmãos – Inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil, declarada pelo STF em sede de repercussão geral – Anuência dos herdeiros legítimos quanto à alienação do bem – Inexistência de óbice a seu deferimento – Valor arrecadado com a venda do móvel, contudo, que deve ser depositado em juízo para garantir o adimplemento da obrigação tributária e o pagamento de custas e despesas processuais – Decisão reformada - Recurso provido, com determinação e recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250820-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DENISE
APARECIDA MASTRANGELLI, são agravados ODETE RODRIGUES ARANTES
(INVENTARIANTE),
MARIA
RODRIGUES
DE
VASCONCELOS,
IRACI
RODRIGUES MASTRANGELLI (ESPÓLIO), MEIRE BARAGATO RODRIGUES,
CELIA RODRIGUES DE ASSIS e APARECIDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250820-44.2019.8.26.0000
2
SEGREDO DE JUSTIÇA
VOTO No 51000
AGRAVO No 2250820-44.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Denise Mastrangelli
AGRAVADOS Odete Rodrigues Arantes, Maria Rodrigues de
Vasconcelos, Meire Bragato Rodrigues, Celia Rodrigues de Assis e
Aparecido Rodrigues
JUÍZA Luciana Simon de Paula Leite
INVENTÁRIO Insurgência dos herdeiros do falecido contra
decisão que indeferiu pedido de alvará para alienação de
veículo, sob o fundamento de discordância da inventariante
Dúvidas quanto à qualidade de herdeira da inventariante e de
seus irmãos Inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código
Civil, declarada pelo STF em sede de repercussão geral
Anuência dos herdeiros legítimos quanto à alienação do bem
Inexistência de óbice a seu deferimento Valor arrecadado
com a venda do móvel, contudo, que deve ser depositado em
juízo para garantir o adimplemento da obrigação tributária e
o pagamento de custas e despesas processuais
Decisão
reformada
-
Recurso
provido,
com
determinação
e
recomendação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de ação de “inventário”
(fls. 25) de bens deixados por Iraci Rodrigues Mastrangelli e Altamir Mastrangelli, não se
conformando Denise Mastrangelli com a decisão reproduzida a fls. 08, em que o Juiz de
Direito indeferiu o pedido de expedição de alvará para alienação de veículo. Sustenta, em
suma, que “todos os herdeiros concordaram em deixar a propriedade do bem aos herdeiros
Denise e Carlos, conforme acordo homologado no processo anexo no Agravo de
Instrumento, não havendo motivo para discordar da venda antecipada do bem.” (fls. 04).
Afirma que a venda do veículo teria como finalidade o custeio de tratamento de saúde da
agravante e de sua mãe, a qual está acometida de câncer. Requer, assim, a concessão de
antecipação dos efeitos da tutela recursal e o seu final provimento para que seja deferido
alvará para alienação de veículo. Foi indeferido o pedido de concessão de antecipação dos
efeitos da tutela recursal (fls. 41/42). Colheram-se informações (fls. 47/50). Não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250820-44.2019.8.26.0000
3
apresentação de contraminuta (fls. 51).
É o relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que Iraci Rodrigues Mastrangelli faleceu
em 23 de outubro de 2012 sem deixar descendentes ou ascendentes, mas tão somente o
companheiro Altamir Mastrangelli, tendo a união estável sido reconhecida nos autos do
presente inventário em 26 de setembro de 2016, consoante se verifica em consulta ao
sistema informatizado do Tribunal de Justiça de São Paulo. A falecida deixou os irmãos
Odete Rodrigues Arantes, Maria Rodrigues de Vasconcelos, Meire Bragato Rodrigues,
Celia Rodrigues de Assis e Aparecido Rodrigues, os quais foram habilitados nos autos em
24 de maio de 2013. Posteriormente, faleceu Altamir Mastrangelli, tendo sido habilitados
nos autos seus herdeiros, Carlos Eduardo Mastrangelli e Denise Aparecida Mastrangelli e
autorizado, em 19 de janeiro de 2017, o processamento conjunto do inventário de ambos os
companheiros.
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O
ordenamento jurídico pátrio reconhece, como entidade familiar, a união estável entre
pessoas (ut ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011), configurada na
convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de
família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito,
assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil), de
modo a permitir aplicação, às relações patrimoniais, no que couber, das regras
pertinentes ao regime de comunhão parcial de bens (artigo 1725, do Código Civil)”
(REsp. no 1.194.059 SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Massami
Uyeda, em 6/11/12, DJe de 14/11/12).
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recursos
extraordinários submetidos à repercussão geral (RE 646.721/RS tema 498 - e RE
878.694/MG tema 809), firmou a seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é
inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros,
devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do
CC/2002”.
Feitas essas considerações, e considerando o disposto no art. 1.829, do
Código Civil, tem-se que os colaterais somente são chamados à sucessão na hipótese de
inexistirem descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Ainda, conforme prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250820-44.2019.8.26.0000
4
art. 1.838, do Código Civil, “Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a
sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente.”.
Assim, constando dos autos que Iraci Rodrigues Mastrangelli não deixou
testamento, descendentes ou ascendentes, recomenda-se à Juíza de Direito que chame o
feito à ordem, analisando a pertinência subjetiva de Odete Rodrigues Arantes, Maria
Rodrigues de Vasconcelos, Meire Bragato Rodrigues, Celia Rodrigues de Assis e
Aparecido Rodrigues à demanda na qualidade de herdeiros.
Passa-se à análise do mérito do presente recurso.
Verifica-se que ambos os herdeiros, Carlos Eduardo Mastrangelli e Denise
Aparecida Mastrangelli, requereram conjuntamente (fls. 07) a expedição de alvará para
alienação de veículo, alegando gastos elevados com tratamento de saúde da coerdeira
Denise e de sua genitora, o que foi negado pelo juízo a quo sob o fundamento de
discordância da inventariante, Odete Rodrigues Arantes.
Considerando-se o já anotado quanto à qualidade de herdeiros dos colaterais
da falecida, mostra-se irrelevante a discordância de Odete Rodrigues Arantes em relação ao
pedido de alienação de bem móvel efetuado pelos sucessores legítimos, não se
vislumbrando qualquer óbice em relação a seu deferimento.
É de se ressaltar, contudo, que o valor arrecadado com a venda do referido
bem deve ser depositado em juízo a fim de garantir o adimplemento da obrigação
tributária, caso ainda não tenha sido recolhido o ITCMD referente a todos os bens objeto
da sucessão, e das custas e despesas processuais.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“ARROLAMENTO SUMÁRIO. ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE
BEM DO ESPÓLIO. Insurgência dos autores contra decisão que indeferiu o pedido
de expedição de alvará para alienação de bem imóvel. Decisão reformada.
Alienação necessária, como forma de viabilizar o pagamento das despesas
processuais e de impostos para transmissão do imóvel. Posterior partilha do valor
da venda do imóvel, que deverá ficar depositado em juízo. Concordância dos
herdeiros quanto à alienação, não havendo óbice para sua realização pelo
inventariante (art. 619, I, CPC). Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2227685-71.2017.8.26.0000 Guarujá, 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, em 06/02/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250820-44.2019.8.26.0000
5
“ARROLAMENTO - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA
ALIENAÇÃO
DO
ÚNICO
BEM IMÓVEL
INTEGRANTE
DO ACERVO
HEREDITÁRIO - PLEITO
DE
ADJUDICAÇÃO
DE
AUTOMÓVEL AO
INVENTARIANTE - INDEFERIMENTO - HERDEIROS QUE NECESSITAM DO
PRODUTO DA VENDA PARA RECOLHIMENTO DO ITCMD E PAGAMENTO DE
EVENTUAIS
DESPESAS
RELACIONADAS
AO
ARROLAMENTO
-
CONCORDÂNCIA DE TODOS OS AGRAVANTES, MAIORES E CAPAZES -
POSSIBILIDADE - AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA A
ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL, OBSERVANDO-SE QUE O PRODUTO DA
VENDA DEVERÁ SER DEPOSITADO JUDICIALMENTE PARA GARANTIR O
PAGAMENTO
DO ITCMD
E
DE
OUTROS
EVENTUAIS
DÉBITOS -
PRECEDENTES
-
PLEITO
DE
ADJUDICAÇÃO
DO
VEÍCULO
AO
INVENTARIANTE - DESATENDIDO - AUSÊNCIA DE "PERICULUM IN MORA" -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO” (Agravo de
Instrumento no 2105048-21.2017.8.26.0000 São Paulo, 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Theodureto
Camargo, em 28/07/17).
“INVENTÁRIO - Pedido de expedição de alvará para alienação do
único bem imóvel integrante do acervo hereditário Indeferimento - Requerimento
que, no entanto, comporta acolhida, seja diante da concordância de todos os
herdeiros, seja pela insuficiência de recursos para o prévio recolhimento do ITCMD
- Ausência, no entanto, de prejuízo, eis que o alvará ficará condicionado ao depósito
do valor da venda, exatamente para garantir o pagamento do referido tributo e
outros eventuais débitos - Pretensão que encontra respaldo na regra do art. 619, III,
do atual CPC (sendo que o art. 1.036, § 6o, do CPC vigente à data da prolação da r.
decisão recorrida, pressupunha a prova da quitação dos tributos para a partilha, o
que reafirma o cabimento da pretensão recursal) - Decisão reformada - Recurso
provido, com observação.” (Agravo de Instrumento no 2056102-52.2016.8.26.0000
Peruíbe, 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Rel. Des. Salles Rossi , em 01/06/16, DJe de 08/07/16).
Nessas circunstâncias, reforma-se a decisão agravada, deferindo-se a
expedição de alvará para alienação do veículo, devendo o produto da venda ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250820-44.2019.8.26.0000
6
previamente depositado em juízo.
Dá-se, pois, provimento ao recurso, com determinação e recomendação.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator